Tribunal: TJDFT
Processo: 0719842-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA RELATIVA A TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL INTEGRANTE DE PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO (MINHA CASA MINHA VIDA). BEM PÚBLICO. INALIENABILIDADE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nas situações em que o imóvel for objeto do programa Minha Casa Minha Vida, a Lei de regência (Lei 11.977/2009) impõe condições suspensivas para a total transmissão do bem, de modo que o imóvel continua a integrar patrimônio de ente público, até que sejam superados os prazos de inalienabilidade perante outros particulares e quitadas as parcelas do diferenciado financiamento dirigido aos adquirentes.
2. O beneficiário apenas possui direito de uso sobre o imóvel que lhe foi concedido pelo Distrito Federal, por meio de programa habitacional. Dessa forma, trata-se de bem intransmissível e inalienável, sendo, por consequência, impenhorável.
3. Recurso conhecido e não provido.